Tribunal: TJMT
Processo: 1013720-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013720-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIRCE ALVES PORTILHO - CPF: 931.390.631-72 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITOS COMPROVADOS. DOCUMENTOS PESSOAIS E TELAS SISTÊMICAS. INCORPORAÇÃO DO BANCO HSBC PELO BANCO BRADESCO. FATO PUBLICO NOTICIADO AMPLAMENTE PELA MÍDIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A reclamada, ora recorrente, comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal do consumidor, telas sistêmicas, extrato da conta, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços bancários.

2.
Demonstrada a celebração de contrato bancário com HSBC e sendo tal instituição financeira incorporada pelo Bradesco e ausente a prova da adimplência da parte recorrida, deve ser reconhecida exigível a dívida e, consequentemente, legítima a negativação feita pela incorporadora, ao qual não enseja dano moral

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito que gerou a negativação, ao fundamento de que a relação jurídica não foi comprovada. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais ao fundamento de que a autora possui inscrições preexistentes.

O recorrente sustenta a necessidade da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razão da juntada aos autos do contrato firmado entre as partes e a utilização do limite de cheque especial pela recorrida, mantendo-se inadimplente. Subsidiariamente, requer seja excluída as astreintes fixadas ou revista para minoração do valor.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Recorrido, juntando extrato da negativação.

O Banco recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço bancário com o Banco HSBC, não adimplindo com as respectivas obrigações, juntando em sua defesa a
Cópia do Cartão de Assinaturas
,
Proposta de Abertura de Conta
e
Contratação de Cartão de Crédito
e
Termo de Opção Assinado
, comprovação da renda via relação encaminhada pela empresa Dismobrás Dist. Mov. Eletrodomésticos LTDA, cópia dos documentos pessoais da reclamante, comprovante de desbloqueio do acesso (internet banking) –
Id. 84334017
e telas sistêmica com a informação de movimentação da conta –
Id. Id. 84334018
.

Frise-se que a reclamante, na impugnação à contestação, não negou a relação jurídica com o banco, sustentando tão somente, que não contratou cheque especial, razão pela qual o débito cobrado é indevido.

Contudo, o extrato bancário apresentado pelo recorrente ao id. 843340018 demonstram que a movimentação da conta corrente permaneceu com saldo negativo em janeiro/2017. A parte reclamante não impugnou especificamente o saldo negativo ou comprovou a sua quitação, razão pela qual não há como afirmar que a parte recorrida se encontra adimplente com suas obrigações.

Frise-se ainda que em julho de 2016 o HSBC Brasil Banco Múltiplo S/A foi vendido ao Banco Bradesco S/A, passando este último a assumir a totalidade das operações do primeiro, fato noticiado amplamente em todos os canais de comunicações do país.

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de notificação de cessão de crédito, haja vista que a aquisição do direito foi em razão da incorporação assumida, sendo tal fato noticiado publicamente em todo país.

Assim, considerando que o Banco acostou aos autos o contrato devidamente assinado, bem como, cópia dos documentos pessoais da parte recorrida e esta não nega a relação jurídica com Banco HSBC, entendo que a contratação restou comprovada, sobretudo porque não contestada a assinatura inserida no instrumento contratual, devendo a sentença ser reformada para a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022